Tribunal: STF
Processo: HC 239886
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, Relator do Inq 1.659 /DF no Superior Tribunal de Justiça.



    Os impetrantes narram, inicialmente, que o paciente foi denunciado juntamente com outros três investigados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, nos arts. 317 e 333 do Código Penal e no art. 1º, § 4º da Lei 9.613/1998.



     Sustentam, ainda, que, após a apresentação de resposta à denúncia pelas defesas, a Procuradoria-Geral da República teria aditado a inicial acusatória para excluir um dos denunciados da acusação formulada e reenquadrar a conduta dos demais denunciados alterando a imputação penal do crime de pertencimento a organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013) para o crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).



    Em decorrência desse aditamento, a defesa do paciente formulou pedido de retirada do feito de pauta de julgamento, a fim de que fosse concedida vista às defesas para manifestação, o que foi indeferido pelo Ministro Relator do inquérito no Superior Tribunal de Justiça.



    Defendem, desse modo, que, ao indeferir referido pedido e incluir o feito em pauta para análise da admissibilidade da denúncia para o dia 17.04.2024, a autoridade apontada como coatora teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos denunciados. 



    Asseveram, nesse sentido, que haveria ilegalidade flagrante, uma vez que “há evidente alteração da imputação fática, já que houve a exclusão integral da participação de um dos corréus, o que, por óbvio, altera toda a descrição das condutas que lhe envolviam”.



    À vista do exposto, requerem, o deferimento de medida liminar “para suspender a tramitação do Inquérito nº 1.659/DF, em trâmite perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento definitivo do mérito deste writ”. 



    No mérito, pedem a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da decisão impugnada e determinar a abertura de prazo para as defesas dos denunciados manifestarem sobre o aditamento à denúncia.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Não se inaugura a competência deste Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada pelo Min. Og Fernandes, que, na ambiência do STJ, indeferiu pedido da defesa de abertura de pedido de vista e retirada do feito de pauta de julgamento.



    3. De outro lado, não verifico ilegalidade flagrante, a ponto, de determinar, desde logo, a suspensão da tramitação do inquérito ou revogação da decisão ora impugnada.



    Cabe destacar, por oportuno, que o Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça destacou na decisão impugnada que o aditamento realizado pelo Ministério Público Federal não importou “correção ou inclusão de elemento ou circunstância da infração penal não contida na peça vestibular”, concluindo ser desnecessária a abertura de prazo para nova manifestação da defesa do paciente pelos seguintes motivos:



    “No presente caso, embora o Ministério Público Federal tenha requerido o ‘recebimento do aditamento da denúncia’ (fls. 1.981-2.003), verifica-se que, na verdade, o MPF, considerando o mesmo recorte fático descrito na inicial acusatória, revisou seu posicionamento sobre o enquadramento da conduta do investigado FABRÍCIO BÔER DA VEIGA, passando a entender inexistente a justa causa para a persecução penal. 



    Com a exclusão da acusação direcionada a FABRÍCIO BÔER DA VEIGA, o órgão ministerial recapitulou a imputação típica dos demais denunciados, deixando de enquadrá-los no crime de pertencimento a organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e passando a enquadrá-los no delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em razão da alteração do elemento constitutivo do tipo penal, relacionado à quantidade de integrantes da organização. 



    Não se trata, portanto, de correção ou inclusão de elemento ou circunstância da infração penal não contida na peça vestibular. É o que se extrai da manifestação do MPF (fls. 1.981-2.003, com grifos acrescidos):



    (...)



    Ressalte-se que, ao tempo em que oferecida a denúncia (30/12/2020), já havia, nos feitos que instruem a presente ação penal, depoimentos prestados por JÚLIO CÉSAR CAVALCANTI FERREIRA (fl. 700 da CauInomCrim n. 26, fls. 5-9 e 13 da Pet n. 13.192), não se podendo afirmar que se está diante de fato novo passível de justificar eventual aditamento da exordial acusatória. 



    Assim, eventual modificação da capitulação jurídica dos fatos imputados aos acusados não enseja intimação da defesa para o oferecimento de nova resposta. 



    Com efeito, o Ministério Público Federal não apresentou nova descrição dos fatos contidos na denúncia, tampouco acrescentou novas imputações aos denunciados, não se exigindo, portanto, a adoção do procedimento previsto no art. 384 do CPP.



    (...)



    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à desnecessidade de intimação da defesa para nova manifestação em caso de eventual exclusão de um dos denunciados do polo passivo da ação penal e consequente desclassificação da conduta imputada aos demais, quando não houver modificação da imputação que lhes foi dirigida.” (grifei)



    Ressalta-se, ainda, que na sessão de julgamento prevista para a data de 17.04.2024, o órgão colegiado competente no Superior Tribunal de Justiça poderá examinar a questão, não cabendo, neste momento, o exame antecipado da questão por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Destarte, no caso, não se afigura apropriada qualquer distinção ou superação da tradicional jurisprudência que sinaliza, no caso, pela inviabilidade do habeas corpus.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente